Tribunal: TJMT
Processo: 1002843-10.2019.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMENTA:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PESADO – PÁ CARREGADEIRA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS APRESENTADOS NO MOTOR – QUESTIONAMENTO QUANTO A EXISTÊNCIA DE AVARIA PREEXISTENTE NO VEÍCULO COMERCIALIZADO – DÚVIDA RAZOÁVEL – PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada a parte a realização de prova testemunhal, pena de cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002843-10.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[HAMILTON JULIO DA SILVA - CPF: 871.016.701-30 (RECORRENTE), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), MJC CONSTRUCOES CIVIL LTDA - CNPJ: 02.322.728/0001-65 (RECORRIDO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021